Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a natureza do abono de permanência concernente ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. Sustenta o recorrente que o abono de permanência ostenta caráter indenizatório (sobre o qual não incide contribuição previdenciária), de sorte a ser desconsiderada no pagamento do terço de férias.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018).
III. Nesse contexto jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos a percepção do abono de permanência em 03.12.2017 (CF, art.40, caput) – ID 31967042 -, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração do servidor. Desse modo, irretocável a sentença que condena o ente federativo a pagar à parte requerente a quantia de R$ 11.775,07, a título de abono de permanência e de diferença de 1/3 de férias devido a partir de 03/12/2017, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a última atualização (julho/2021) e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.